Tribunal: TJBA
Processo: 8000035-94.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000035-94.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

ESPÓLIO: JOSE VALDINEY DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto por herdeiros de ex-servidor comissionado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de verbas remuneratórias (férias acrescidas de 1/3 constitucional e décimo terceiro salário) após exoneração, em ação ajuizada contra o Município.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são as seguintes: (i) analisar a regularidade da habilitação dos herdeiros do autor original;
(ii) Verificar o direito de servidor público ocupante de cargo comissionado ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário;
(iii) Averiguar a validade da contratação do cargo de "Assistente de Serviços Públicos" conforme a legislação municipal e a Constituição Federal;
(iv) Definir o ônus da prova do pagamento das verbas remuneratórias e a aplicabilidade da sanção de férias dobradas ao regime jurídico administrativo.

III. Razões de decidir

3.
Confirmada a habilitação dos herdeiros do autor original no polo ativo da demanda, diante do óbito comprovado e da ausência de outros bens a inventariar;

4.
Mantido o benefício da gratuidade da justiça concedido aos Apelantes, uma vez que o Município não desconstituiu a presunção legal de hipossuficiência;

5.

Os direitos sociais de férias acrescidas de 1/3 constitucional e décimo terceiro salário são assegurados aos servidores públicos ocupantes de cargos comissionados, por força do artigo 7º, incisos VIII e XVII, c/c artigo 39, § 3º, da Constituição Federal de 1988, independentemente de previsão legal específica ou em caso de desvirtuamento da contratação, vedando-se o duplo prejuízo ao servidor e o enriquecimento ilícito da Administração;

6.
Comprovada a efetiva prestação dos serviços pelo servidor, o ônus da prova do pagamento das verbas pleiteadas recai sobre o Município Apelado (art. 373, II, do CPC), que não logrou êxito em demonstrar a quitação.

7.
A penalidade de pagamento em dobro de férias não gozadas, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não é aplicável ao regime jurídico administrativo dos servidores públicos; o pagamento é devido na forma simples acrescida do terço constitucional.

8.
A ausência de pagamento das verbas devidas, após a efetiva prestação de serviços, configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação conhecido e provido.

Teses de julgamento:
1.

Servidores ocupantes de cargo comissionado têm direito a férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário, conforme arts. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal de 1988; 2.
Comprovada a prestação de serviços por servidor comissionado, o ônus da prova do pagamento das verbas remuneratórias e rescisórias é do ente público (art. 373, II, do Código de Processo Civil), sendo vedado o enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3.
A penalidade de pagamento de férias em dobro, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não se aplica ao regime jurídico administrativo dos servidores públicos.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988: Arts. 5º, XXXV; 7º, VIII e XVII; 37, II e V; 39, § 3º;
Código de Processo Civil: Arts. 99, § 3º; 373, II; 687 e seguintes; 85, § 3º, inciso II;
Lei Ordinária Municipal nº 289/2008;
Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3;
Emenda Constitucional nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 570908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 16/09/2009;
STF, RE 1406877 PI, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 13/03/2023 (Tema 551 da Repercussão Geral); RE 1.066.677-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, 22-5-2020);
TJBA, Apelação Cível nº 8000499-60.2017.8.05.0057, 3ª
Câmara Cível,
Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, publicado em 12/08/2020;
TJBA, Apelação Cível nº 0000938-28.2008.8.05.0057,4ª
Câmara Cível,
Rel. Marielza Maués Pinheiro Lima, publicado em 26/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000035-94.2021.8.05.0057
, em que figuram JOSE VALDINEY DOS SANTOS e outros (
como apelante
)
e o
MUNICIPIO DE HELIOPOLIS
(
como apelado)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em conhecer e DAR PROVIMENTO à apelação interposta
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03